Tribunal: TJSP
Processo: 2229323-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2229323-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante METALEDI COMERCIAL LTDA EPP, é agravado L.A.F. DO
BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
Relator Sorteado, que fará declaração.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA, vencido,
ROBERTO MAIA (Presidente).
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45528
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229323-37.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Metaledi Comercial Ltda. Epp
AGDOS.: LAF do Brasil Industria de Cabos e Fios Granulados Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da
justiça gratuita. Pessoa jurídica. Última declaração de
rendimentos ao fisco indica débito e elevado o valor
das custas processuais. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento oposto contra
a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção (fls.
91).
Inconformada, insurge-se a agravante e pugna
pelo deferimento da gratuidade da justiça, porque diante das
dificuldades financeiras e com as atividades paralisadas, não tem
como arcar com as custas processuais.
É o relatório.
Considerando que a recorrente sustenta que está
inoperante desde 05/09/2018, (fls. 2 dos originais), tendo
apresentado última declaração de rendimentos ao fisco, em 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 81 dos originais), a qual indica débito de R$ 300.800,05 (em
junho de 2018 - fls. 32 dos originais), e tendo em vista, o elevado
valor das custas processuais) R$ 36.885,73 – fls. 2 dos originais),
a decisão de primeiro grau merece reforma.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 43203
AGRV. No: 2229323-37.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (13a V. Cível Central)
AGVTE.: Metaledi Comercial Ltda. Epp (A)
AGVDA.: LAF do Brasil Industria de Cabos e Fios Granulados Ltda.
(R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento -
Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa -
Alegada condição de necessitada - Ausência,
entretanto, de comprovação da sua crítica situação
financeira e das causas que a determinaram -
Decisão mantida - Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Metaledi Comercial Ltda Epp, em ação de cobrança (notas fiscais nos.
000.000.317, 000.000.319, 000.000.331, 000.000.332, 000.000.333,
000.000.334, 000.000.335, 000.000.338 e 000.000.339 nos valores de
R$350.945,00,
R$339.808,00,
R$448.987,00,
R$302.820,00,
R$450,604,00,
R$446.831,00,
R$531.723,50,
R$332.923,50
e
R$484.561,00 respectivamente, fls. 42/59 dos autos originais) movida
em face de LAF do Brasil Industria de Cabos e Fios Granulados Ltda,
contra r. decisão reproduzida a fls. 91 (fls. 83 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
e determinou o recolhimento da taxa judiciária e das custas de citação
postal e de mandato, sob pena de extinção e cancelamento da
distribuição.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/19, com a r.
decisão impugnada, a agravante alega, em resumo, que (1) encontra-se
atravessando dificuldades financeiras, com as atividades paralisadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrenta vários protestos, não tendo, portanto de arcar com as custas
processuais, (2) o valor pleiteado na ação de cobrança é um dos únicos
ativos que a empresa possui e (3) o alto valor atribuído à causa impediu
a insurgente de recolher as custas judiciais.
Pede-se o efeito ativo e a reforma da decisão
agravada para o fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da
justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo e denegou-se o impacto ativo,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 95).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas individuais de escopo mercantil ou lucrativo nem mesmo a
agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, tenham direito à gratuidade da
justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código estabelece que
se presume verdadeira
aliás, não de forma absoluta, como se nota
pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, ou seja, não abarca a pessoa
jurídica, a qual, juntamente com o pleito da benesse estatal, deve
(desde já, vale dizer, desde o início) necessariamente comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada hipossuficiência financeira.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
De feito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretende a agravante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram à eventual
derrocada, carência de recursos, permanência indefinida na inatividade
ou da alegada dificuldade financeira, que a teriam tornado dependente
da ajuda ou subvenção pública sob a forma de prestação de serviços
judiciários e advocatícios com isenção dos riscos e gastos
correspondentes, em detrimento das inúmeras prioridades autênticas a
serem atendidas pelo Estado.
No caso em foco nenhum relatório, balanço idôneo
exposição circunstanciada, detalhada e convincente das causas da
crítica situação financeira da empresa postulante foi apresentada,
restando
inviabilizada,
portanto,
a
pretendida
equiparação
ao
necessitado legal, não havendo falar, ipso facto, em ofensa a qualquer
dos dispositivos constitucionais e legais invocados.
Diversamente
do
que
alega
a
insurgente,
a
existência de processos e protestos contra a empresa, por si só, não
implica presunção de hipossuficiência econômica, não a eximindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer prova inconcussa da sua condição, ônus do qual não se
desincumbiu.
Assim, não restou demonstrada a indispensável
ausência de receitas e patrimônio.
Ao revés, infere-se do exame dos autos que a
agravante logrou contratar escritório particular de advocacia para o
patrocínio da causa, o que, embora o artigo 99, § 4o, do atual CPC
disponha que não impede a concessão da gratuidade da justiça,
também revela gozar de suporte financeiro que lhe permite suportar os
encargos processuais.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. Corte, sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“AGRAVO INTERNO
Cabimento com fundamento
nos artigos 253 e 255 do RITJESP e 1.021 do Código de Processo
Civil/2015 Decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade
para fins de processamento do recurso Elementos objetivos coligidos
aos autos que não são suficientes para comprovar a situação de
hipossuficiência alegada
Recuperação judicial que, por si só, não
garante o benefício da gratuidade, cabendo à empresa demonstrar
cabalmente a impossibilidade financeira, o que não fez
Gratuidade
indeferida Recurso improvido”. (TJSP-32a Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno Cível 1002283-77.2016.8.26.0564-São Bernardo do
Campo; J. 03.09.2020, vu, Relator: Des. LUIS FERNANDO NISHI, voto
no 30059)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
Execução.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Possibilidade
de
concessão
da
gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a
impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da
Súmula 481 do C. STJ. Recuperação judicial. Condição que, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é suficiente para a concessão da benesse. Documentos juntados
aos autos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Gratuidade
incabível. DIFERIMENTO DE CUSTAS. Indeferimento. Hipótese inserida
no rol do art. 5o da Lei no 11.608/03. Ausência, contudo, de prova da
momentânea impossibilidade financeira. Pedidos já indeferidos, à
mesma agravante, por este E. Tribunal. Decisão mantida. Recolhimento
das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com
determinação".
(TJSP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2128179-20.2020.8.26.0000-São José do Rio Pardo, J. 30/07/2020,
vu, Relator: Des. WALTER BARONE, voto no 22130)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos
embargantes. Inconformismo. Sem razão. Recuperação judicial que não
enseja automática concessão da justiça gratuita. Apenas balanços e
demonstrações contábeis unilaterais, que atestam existência de receita
e capacidade financeira e patrimonial, não autorizam o excepcional
benefício. Gratuidade processual denegada à pessoa jurídica. Pessoas
físicas
que
apenas
trouxeram
declaração
de
hipossuficiência.
Inexistência de documentação a comprovar de modo cabal tal situação.
Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido". (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2240590-40.2019.8.26.0000-São
Paulo, J. 14.11.2019, vu; Relator: Des. ROBERTO MAIA, voto no 20477)
Em caso análogo (conquanto anterior à vigência da
Lei no 13.105/2015, o atual CPC, que revogou expressamente uma
série de artigos da Lei no 1.060/50, repetindo a orientação ali contida,
porém com mais amplitude), aferindo a pertinência de pedido de justiça
gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça
gratuita ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 22.09.2003, p. 252 e RDDP
8/126).
Nem mesmo eventual alegação de existência de
diversos débitos perante credores e de ações judiciais distribuídas
contra a pessoa jurídica postulante da benesse ou a existência de
protestos ou anotações desabonadoras em nome da postulante da
benesse nos órgãos de proteção ao crédito ou a difícil situação
econômica do País, sem qualquer prova documental que comprove sua
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo
próprio, viabilizaria a pretendida equiparação ao necessitado legal,
razão pela qual não há falar em ofensa ao princípio do acesso ao
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da agravante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado a litigante carente.
Daí restar imperiosa a manutenção do r. decisum
vergastado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
13933467
4
11
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
13A21D05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229323-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.